Tribunal: TJES
Processo: 5009110-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009110-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009110-70.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado
pelos Advogados Hébener Vieira Brandão – OAB/ES nº 31.653 e Camila Falcão Martins – OAB/ES nº 27.722
, em favor de
GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de Aracruz, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à
falta
de indícios de autoria
e insuficiência probatória
, bem como
fundamentação
genérica e
insuficiente
da decisão que decretou a prisão preventiva
.

Alega
ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Suscita, por fim, o risco de disseminação da COVID-19 no interior do sistema prisional em função da superlotação carcerária.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade ou, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações devidamente prestadas
(ID
3565479
)
.

Liminar indeferida, conforme decisão
ID
3566942
.

Parecer Ministerial acostado aos autos (
I
D
3631217
), de lavra d
o
Ilustre Procurador de
Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro
, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 25 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009110-70.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado trat
a-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado
pelos Advogados Hébener Vieira Brandão – OAB/ES nº 31.653 e Camila Falcão Martins – OAB/ES nº 27.722
, em favor de
GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de Aracruz, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à
falta
de indícios de autoria
e insuficiência probatória
, bem como
a fundamentação
genérica e
insuficiente da decisão que decretou a prisão preventiva
.

Alega
ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Suscita, por fim, o risco de disseminação da COVID-19 no interior do sistema prisional em função da superlotação carcerária.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade ou, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o requerente foi preso preventivamente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos
I
e I
V,
do Código Penal,
duas vezes,
nos autos da ação penal nº
0000374-33.2022.8.08.0006
.

Conforme
retira-se da síntese fática
, o acusado
juntamente dos codenunciados, possuindo envolvimento com o tráfico de drogas,

efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas, as executando.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
do acusado, bem como pela gravidade da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Da análise da sentença que manteve a prisão preventiva do requerente, verifica-se
que
o
MM. Ju
iz
pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“
[...]
.
Com relação ao acusado Guilherme de Oliveira Florentino, o fumus comissi delicit também está demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito, em especial os de fls. 131/132, 133/134, 135/162 e 257/295. O periculum libertatis está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que o acusado também foi apontado pela autoridade policial como pessoa envolvida no tráfico de drogas no distrito de Guaraná, neste Município, ocupando uma posição de destaque e liderança. Para além disso, em consulta ao EJud, foi verificado que o acusado respondeu a diversos procedimentos de apuração de ato infracional. Por fim, às fls. 92/94, foi verificado que o acusado possui passagens pela polícia. Assim, diante do que foi acima apresentado, mormente porque há elementos concretos nos que demonstram que o acusado, em liberdade, poderá comprometer a manutenção da ordem pública, entendo necessária, adequada e proporcional a decretação da prisão preventiva
”.

Assim, verifico que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea e suficiente, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

Neste sentido, colaciono entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. USO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando que o paciente, em razão de desentendimentos na venda de drogas, juntamente com outros corréus, matou a vítima com disparos de arma de fogo, evadindo-se do local logo após o delito. 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Justifica-se, ainda, a prisão preventiva, em razão da conveniência da instrução criminal, tendo em vista a necessidade de fazer uso de programa de proteção de testemunhas. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 665.826/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

Ademais, relembro que, o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA HABEAS CORPUS NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1. No que tange à alegação da impetrante de ausência de elementos suficientes de autoria do paciente, verifica-se que trata de matéria de mérito, de modo que a mesma não pode ser analisada no presente writ, uma vez que o habeas corpus não admite dilação probatória. [...]. 6. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180001958, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018).

No mesmo sentido, entende o STJ:

4. Vale lembrar que não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. Precedente do STF. (HC n. 730.721/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Seguindo o feito, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade, visto que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...) 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 616221 SP 2020/0255525-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).

Por fim, sobre o risco de contaminação pelo novo coronavírus, importante destacar que a Secretaria de Estado da Justiça, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde vem adotando providências para controlar e evitar a disseminação do vírus entre a população carcerária estadual.

Deste modo, a pandemia do COVID-19 não constitui, por si só, motivo que enseje a liberdade, conforme já manifestou o STJ:

[...] 6. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. 7. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito e do risco de reiteração criminosa, os pacientes não comprovaram qualquer comorbidade que os insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 587.346/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022
).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 25 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009110-70.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E
I
V
, DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E
INSUFICIENTE
DA DECISÃO QUE
MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.
4
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
5
.
C
OVID-19. SOLTURA COM BASE NA RECOMENDAÇÃO DO CNJ. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ
6
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.

7.
ORDEM DENEGADA.

1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.
2.
Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
, haja vista que se encontra
m
fundamentada
s
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.

3.

No tocante às alegações da ausência de
indícios de
autoria
e insuficiência probatória
, o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
4
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5
.

Em relação à pandemia do COVID-19, a Secretaria de Estado da Justiça, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, vem adotando um conjunto de ações para controlar e evitar a disseminação do vírus entre a população carcerária estadual. Deste modo, a pandemia do coronavírus não é, por si só, motivo que enseje a liberdade. Precedentes do STJ.
6
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade in concreto do agente, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

7.
Ordem denegada.

Vitória, 25 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.